Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVAS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA. PRESENÇA DO DOLO.
1. Para configuração do crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. A intenção lesiva deve coexistir com o início da execução.
2. É exigível que o agente utilize meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, para obter, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. Apelação conhecida e desprovida.